Tribunal: TJPA
Processo: 0809309-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809309-74.2021.8.14.0401

APELANTE: ADEMILTON COSTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO §13 DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO §9º. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 129, §4º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU PARA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A VALOR SIMBÓLICO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. DESACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ademilton Costa de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, e ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) como indenização por danos morais pelo delito descrito no artigo 129, §13, do Código Penal contra a vítima S. R. S. (Num. 14714440 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 14714453 - Pág. 1 a 16):

a) SEJA O RÉU ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou

b) Reconhecer como favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB referentes aos motivos, com a redução proporcional da pena-base aplicada, com a fixação no mínimo legal; ou

c) A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º do CPP, considerando que a caracterização de agressões recíprocas entre as partes envolvidas e a injusta provocação da vítima; ou

d) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões requerem que se “conheça do presente recurso, pugnando pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, devendo-se reformar a sentença penal condenatória com base no equívoco da qualificadora aplicada” (Num. 14714456 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer com a seguinte conclusão (Num. 15371481 - Pág. 1 a 12):

(...) manifesta-se, pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação, e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, para que a sentença seja reformada no sentido de afastar a qualificadora do §13 do art. 129 do CP, reenquadrando a situação típicodelituosa no § 9º do mesmo dispositivo, bem como para que a dosimetria da seja reformada...

É o relatório do necessário.

À d. revisão, com sugestão para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima S. R. S.

O §13 do mesmo dispositivo legal não se faz aplicável ao caso, ressalvo, haja vista sua vigência ser posterior à data do fato delituoso e sua imposição ser mais gravosa que à daquele. Diz-se respeito, pois, a
novatio legis in pejus
, conforme alegado nas razões do apelo e concordado pelo d. Ministério Público, como
dominus litis
e, também, como
custos legis
.

Para ratificar:

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9°, DO CP). CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A existência de depoimentos coesos e contundentes da ofendida, colhidos na fase policial e judicial, aliada às provas documentais constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, que descreve lesões compatíveis com as narradas por ela, se mostram suficientes para concluir-se pela manutenção da condenação do réu pelo delito de lesões corporais praticado contra mulher no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória. Com o advento do novo tipo penal do artigo 129, §13º, do CP, condutas como as versadas no presente feito passarão a ele se subsumir, não atingindo, contudo, fatos pretéritos, por se tratar de novatio legis in pejus, de modo que mantida a sanção penal pelo artigo 129, §9º, do CP. Na segunda fase do cálculo da pena, vai afastada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, a fim de se evitar bis in idem, considerando a condenação do réu nos termos do artigo 129, § 9°, do CP. Pena redimensionada para o mínimo legal. Por fim, não obstante a inexistência de irresignação defensiva quanto ao ponto, entendo que viável a substituição da prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, pelo tempo da pena imposta, em atenção aos termos do artigo 46, do CP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.(Apelação Criminal, Nº 70085158244, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 24-09-2021)

Ora, a palavra da vítima se mostra firme e coerente ao descrever as lesões corporais causadas por seu então companheiro durante discussão entre eles no dia 14/04/2021, assim como se encontra respaldada pelo laudo pericial ao Num. 14714288 - Pág. 3 a 4 que expõe:

2- HISTÓRICO:

relata agressão física praticada pelo companheiro, no dia 16/04/21, por volta das 20 hs queixa-se de dor e limitação dos movimentos de flexão doa quirodactilos (polegar e terceiro) a esquerda e polegar direito "sic"

3- DESCRIÇÃO:

eqimose numular na região anterior do antebraço esquerdo movimentos dos quirodactilos afetados, preservados os movimentos habituais

4- QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

Conquanto o apelante alegue terem ocorrido agressões recíprocas na dita ocasião, não apresentou qualquer prova a respeito, permanecendo sua versão isolada e desvalida.

O crime em âmbito doméstico, muitas das vezes, ocorre quando as pessoas envolvidas nele se encontram a sós, sem a presença, portanto de testemunhas.

O ônus de provar sua alegação foi atendido, portanto, pela parte acusatória.

Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REFORMA DO DECISUM PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONDENAR O ORA AGRAVANTE. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

2. In casu, há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação.

2.1. Em contrapartida, os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No que diz respeito à individualização da pena, esta, é válido frisar, é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível enfatizar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase, valoram-se
os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, como inexistentes.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses

critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa; já que, pelo simples fato de desacreditar que a vítima falava ao telefone com a filha, o apelante tomou-lhe tal aparelho, iniciando discussão e agressão física.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos), porque remanescente uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (com violência contra mulher), levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria – de 1/6 (um sexto) – passo a reprimenda intermediária para 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Destaco que o artigo 129, §9º, do Código Penal é qualificado pela relação doméstica. O agravamento, acima, dá-se com ênfase à necessidade de maior proteção ao gênero feminino. Não se confundem, portanto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem. Por um lado, o § 9º do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico, independentemente do gênero da vítima; por outro, o art. 61, II, "f", do CP, a seu turno, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

Em termos iguais ao do magistrado sentenciante, considerando que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, suspendo, condicionalmente, a pena privativa de liberdade a ele imposta, pelo prazo de 02 (dois) anos, consoante o teor do §1° do artigo 78 do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender, do mesmo modo, adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero.

No mais, é importante lembrar: Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o juiz
a quo
aplicou-o conforme o abaixo transcrito (Num. 14714440 - Pág. 4):

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ADEMILTON COSTA DE SOUZA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima, SANDRA RODRIGUES SOUZA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o arguido a respeito, para a não aplicação ou diminuição do valor
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte, mantendo a condenação do apelante, mas pela conduta descrita no §9º, do artigo 129 do Código Penal, redimensionando sua pena para 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o sursis.

É o voto.

Belém, 06/03/2024